Tribunal: TJDFT
Processo: 0015485-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015485-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 42785070, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e aos não anuentes JOSÉ WILSON PLACEDINO, JOSUÉ FERREIRA DA COSTA FILHO, JOSUÉ MACHADO, JOSUÉ OLIVEIRA, JUCELINO LUIZ DE MIRANDA, JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA ARAUJO e JUELITA DE SOUSA ANDRADE, em decorrência da decisão de ID: 40338747. No ID: 43567751, o SINDIRETA concordou com os valores apurados pelo DF na planilha de ID: 43175871, inclusive quanto aos honorários da execução. Informou o sindicato que JUELITA DE SOUSA ANDRADE, JOSÉ WILSON PLACEDINO, JOSUÉ OLIVEIRA, JUCELINO LUIZ MIRANDA e JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA ARAÚJO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Ausente a divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 43175871. Homologo as renúncias manifestadas por JUELITA DE SOUSA ANDRADE, JOSÉ WILSON PLACEDINO, JOSUÉ OLIVEIRA, JUCELINO LUIZ MIRANDA e JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA ARAÚJO aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em benefício de JOSUÉ FERREIRA DA COSTA FILHO e JOSUÉ MACHADO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de JUELITA DE SOUSA ANDRADE, JOSÉ WILSON PLACEDINO, JOSUÉ OLIVEIRA e JUCELINO LUIZ MIRANDA, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. II. Cumpridas as ordens precedentes, intime-se o SINDIRETA para esclarecer se a expedição de RPV em favor de JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA ARAÚJO, no limite de 40 salários mínimos, deve dar-se sem o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador